Tribunal: TJBA
Processo: 0503624-55.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503624-55.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FABIO GUIMARAES DA SILVA

Advogado(s)
:
JENNER BARBOSA DE JESUS

APELADO: GUILHERME DE CASTRO LINO BONFIM e outros

Advogado(s)
:
MARCIO MEDEIROS BASTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. ARGUIÇÃO DE ILEGIT
I
MIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. RÉU OCUPANTE DO BEM. INÉPCIA DA EXORDIAL. NÃO ACOLHIMENTO. DEMANDA AJUIZADA ADEQUADA À TUTELA JURISDICIONAL REQUERIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0503624-55.2018.8.05.0001
,
tendo como Apelante
FABIO GUIMARÃES DA SILVA,
sendo

Apelados
GUILHERME DE CASTRO LINO BONFIM E OUTROS
.

Acorda
m os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso.